Tribunal: TCU
Processo: 001.273/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3854/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.273/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Siqueira Ferreira (XXX.404.806-XX); Amanda Soares do Nascimento e Silva (XXX.855.591-XX); Ana Carolina Perdigao Faleiros (XXX.011.911-XX); Bruno Leite Reis (XXX.916.109-XX); Diana Silveira de Araujo (XXX.006.013-XX); Heloisa Rey Farza (XXX.628.307-XX); Larissa Muratori Aguiar (XXX.922.794-XX); Marcos Paulo Barbosa Juca (XXX.759.263-XX); Pedro Ilton Costa Junior (XXX.177.211-XX); Rodrigo Rodrigues Savini (XXX.627.241-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.